Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONEXÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal contra o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, visando definir qual o juízo competente para processar os atos decorrentes do Inquérito Policial no 174/2024-DECOR, instaurado para apurar suposto crime de lavagem de dinheiro, possivelmente vinculado a organização criminosa envolvida com tráfico de drogas. Inicialmente distribuído à vara criminal comum, o feito foi redistribuído à vara especializada em razão de possível conexão entre os delitos. No entanto, a análise dos autos revelou a inexistência de elementos concretos que indiquem relação direta entre a lavagem e o tráfico, motivando a suscitação do presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apuração de lavagem de dinheiro, fundada em movimentações financeiras atípicas e referências genéricas a envolvimento com o tráfico, deve tramitar perante vara especializada em entorpecentes ou perante vara criminal comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da vara especializada em entorpecentes exige a existência de elementos probatórios mínimos que indiquem relação direta entre o crime investigado e o tráfico de drogas.

4. A mera menção a antecedentes criminais por tráfico ou a suposto vínculo com facção criminosa não configura, por si só, conexão jurídica apta a justificar a fixação da competência da vara especializada.

5. Se no caso concreto os autos do inquérito não contêm investigação em curso sobre tráfico de drogas nem provas de que os recursos investigados tenham origem em atividades ilícitas ligadas ao tráfico, a competência é da vara criminal comum.

6. Como a remessa do feito à vara de entorpecentes se deu de forma prematura, amparada em presunções frágeis e sem respaldo fático suficiente, ele ser devolvido ao juízo competente.

7. A manutenção do feito na vara criminal comum assegura a observância ao critério legal de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido e provido. Declarada a competência do juízo suscitado, Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF.
Tese de julgamento:
1. A competência da vara especializada em entorpecentes exige a demonstração mínima de vínculo probatório entre a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas.

2. A simples existência de antecedentes criminais por tráfico ou menções genéricas a facções não justifica a remessa do feito à vara especializada.

3. Em hipóteses de ausência de elementos concretos de conexão, compete à vara criminal comum processar e julgar a investigação por lavagem de dinheiro.